Tribunal: TJBA
Processo: 8004961-20.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8004961-20.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CACILDA DE OLIVEIRA COSTA SOUZA e outros Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros Advogado(s): ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL E ESCALONAMENTO. LEI MUNICIPAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONSTATADA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÓRGÃO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL. ENTENDIMENTO DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por Servidora Pública Municipal contra decisão monocrática do relator que determinou a suspensão do julgamento de apelações cíveis simultâneas. A suspensão foi ordenada com base no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, devido à tramitação de Ação Direta de Inconstitucionalidade que questiona a validade dos dispositivos de lei municipal que fundamentam o direito pleiteado na ação originária (Mandado de Segurança). II. Questões em discussão 2. Verifica-se se a mera tramitação de Ação Direta de Inconstitucionalidade no Órgão Especial do Tribunal de Justiça, sem ordem expressa de sobrestamento nacional ou concessão de medida cautelar na ação de controle concentrado, é fundamento idôneo para determinar a suspensão do processo individual que versa sobre os dispositivos legais impugnados. 3. Analisa-se a necessidade de observância da segurança jurídica e da prevenção de decisões conflitantes no âmbito do mesmo tribunal, considerando o posicionamento uníssono dos demais integrantes da câmara julgadora. III. Razões de decidir 4. A controvérsia de mérito da ação originária baseia-se na aplicação dos artigos 83 e 84 da Lei Municipal, os quais são objeto de análise de constitucionalidade no Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Caracteriza-se a prejudicialidade externa, uma vez que a validade da norma é pressuposto lógico para a concessão ou denegação do direito postulado, justificando a aplicação do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. 5. O indeferimento de medida cautelar no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade não constitui declaração definitiva de constitucionalidade da norma, mantendo-se a necessidade de aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Especial para evitar a prolação de decisões individuais que possam ser posteriormente invalidadas ou que gerem grave instabilidade institucional e jurídica. 6. A manutenção do sobrestamento do feito alinha-se ao entendimento consolidado e uniforme dos demais membros da respectiva Câmara de Julgamento, que têm adotado idêntica providência em casos idênticos envolvendo o mesmo ente municipal e a mesma legislação, prestigiando os princípios da isonomia, da colegialidade e da racionalidade processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Decisão monocrática de suspensão mantida integralmente. Tese de julgamento: "A pendência de julgamento de mérito de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Órgão Especial de Tribunal de Justiça, que verse sobre a validade da norma basilar do direito postulado em demanda individual, configura hipótese de prejudicialidade externa, sendo prudente e lícita a suspensão do trâmite do processo originário com amparo no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, com a finalidade de resguardar a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes, independentemente do indeferimento de tutela cautelar na ação de controle abstrato." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 313, inciso V, alínea "a"; Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009). ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 8004961-20.2024.8.05.0088. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça